Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715731-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO CARDOSO HENRIQUES BOTELHO EMBARGADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 104 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora embargante. O embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que, ao mesmo tempo em que consignou que somente as obras necessárias poderiam prosseguir, inviabilizou a execução da obra por ele pleiteada e que abarca reparações elétricas e hidráulicas. Afirma que, de acordo com o art. 96, §3o, do Código Civil, são necessárias as benfeitorias que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Transcreve jurisprudência em mesmo sentido da tese por ele defendida. Tece considerações a respeito da classificação das benfeitorias e ressalta que a referida classificação não possui caráter absoluto e que a mesma benfeitoria pode enquadrar-se em uma ou outra espécie, dependendo das circunstâncias. Relata que a obra pleiteada visa restaurar o imóvel adquirido para utilização segura e para evitar que ele se deteriore mais, razão pela qual defende ser inequívoca a sua configuração como obra necessária e passível de execução. Postula sejam os embargos conhecidos e providos, para que seja sanada a contradição apontada. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao recurso (ID 17849194). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A decisão embargada possui o seguinte teor: “A hipótese dos autos versa sobre a necessidade de compatibilizar a preservação da saúde da coletividade e o respeito do princípio constitucional da propriedade, previsto no art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal. É de conhecimento geral que, dentre as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19, está a regra de isolamento social como meio eficaz para o enfrentamento do vírus e para a redução da curva de contágio. Diante da situação excepcional que estamos vivendo, o interesse da coletividade consubstanciado no necessário isolamento social deve predominar em relação aos interesses individuais (como a realização da obra, na hipótese dos autos), de maneira a assegurar a inviolabilidade do direito à vida previsto no art. 5o da Constituição Federal. A proteção da saúde e da vida dos moradores do condomínio agravado é mais importante do que a realização da reforma na umidade habitacional do agravante, sendo inconcebível a condescendência com a imposição de riscos desnecessários à saúde dos moradores, principalmente por se tratar de uma doença altamente contagiosa. É preciso levar em consideração que as características dos condomínios agravam a propagação do vírus, em razão do convívio extremamente próximo entres pessoas e do inevitável compartilhamento das áreas comuns. Além disso, é importante ressaltar que o direito de propriedade não é absoluto, principalmente em se tratando de condomínio, em razão da impossibilidade de se exercer o direito de propriedade com prejuízo aos demais condôminos. Isso porque o art. 1.336, inc. IV, do Código Civil determina ser dever do condômino não prejudicar a saúde dos demais condôminos, a fim de “não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes”. Durante o período de enfrentamento à COVID-19, somente podem prosseguir as obras comprovadamente necessárias, ou seja, aquelas cuja suspensão poderia acarretar danos estruturais ao edifício ou a realização de serviços emergenciais, como o conserto de vazamento de água, o que não é a hipótese dos autos. Muito embora a construção civil não tenha sido contemplada no rol de atividades suspensas no âmbito do Distrito Federal, não se mostra possível equiparar a reforma de uma unidade de edifício habitado por inúmeras pessoas cumprindo isolamento social a uma construção civil em unidade não habitada, na qual ocorre o acesso somente dos trabalhadores diretamente envolvidos. As medidas protetivas adotadas em tempo de pandemia devem prestigiar o interesse coletivo em detrimento do interesse individual, o que justifica o sacrifício imposto ao agravante e impede a concessão da providência requerida. ” A contradição apontada pelo embargante decorre do fato de que a decisão embargada, ao mesmo tempo em que consignou que somente as obras necessárias poderiam prosseguir, inviabilizou a execução da obra por ele pleiteada e que abarca reparações elétricas e hidráulicas. Em que pesem as alegações do embargante, razão não lhe assiste. Conforme ressaltado na decisão embargada, somente as obras cuja suspensão poderiam acarretar danos estruturais ao edifício ou a realização de serviços emergenciais podem prosseguir, hipótese diversa da dos autos. É importante destacar que a pretensão de realizar reparações elétricas e hidráulicas não se confunde com eventual conserto de vazamento. A leitura do recurso interposto revela a insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão e isso, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A pretensão do embargante de rediscutir o teor da decisão embargada é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator